Tribunal: TJMT
Processo: 1021486-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021486-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), VALDIR BORGES - CPF: 849.978.261-20 (AGRAVANTE), F. L. MENEZES - GRUPO EMBRANOP SOLUCOES LTDA - CNPJ: 45.700.097/0001-83 (AGRAVADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO VALORES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, com base no poder geral de cautela, admite-se o arresto prévio mediante bloqueio eletrônico de valores pelo sistema Bacenjud, bastando para tanto que estejam presentes os requisitos inerentes a toda Medida Cautelar, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora." (STJ - REsp 1643532/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017).

In casu,
verifica-se que não se encontram presentes o risco de dano e o perigo da demora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por VALDIR BORGES, visando reforma a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição dos Valores Pagos c.c Dano Moral n. 1002986-76.2023.8.11.0015, movida em desfavor de F. L. MENEZES - GRUPO EMBRANOP SOLUÇÕES LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência de restituição dos valores e arresto de bens.

Em suas razões, o recorrente aduz que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de construção, por meio do qual a requerida/agravada se comprometeu a construção de um barracão e como contraprestação, o requerente/agravante se obrigou ao pagamento de R$185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), sendo uma entrada de R$100.000,00 (cem mil reais) no ato da assinatura do contrato; R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em 05/09/2022 e R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em 30/08/2022, com o termo final para entrega da obra em 27/02/2022, no entanto, a construção não fora entregue e em razão disso o agravante sustou o cheque de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em razão destes fatos, pugna, inicialmente, pela concessão da tutela antecipada recursal, de modo que seja determinada a restituição dos valores pagos, com o arresto de bens para a garantia da obrigação, bem como que o requerido seja impedido de inscrever o nome do autor no cadastro de inadimplentes. No mérito, requer a confirmação da liminar.

Com o agravo, junta documentos, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar recursal foi indeferida, conforme decisão lançada no Id. 184487170.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A parte agravante visa reformar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência de arresto de ativos financeiros de titularidade do agravado até o limite de R$331.370,74 (trezentos e trinta e um mil, trezentos e setenta reais e setenta e quatro centavos), de modo a garantir o pagamento do débito cobrado na ação de rescisão contratual c.c restituição de valores pagos e dano moral, referente ao “Contrato de Prestação de Serviços de Construção.”

Pois bem.

No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, antes mesmo do ato citatório, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente.

Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil.

Como assenta Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu livro Manual de Direito Processual Civil, Editora
Jus Podivm
:

“O arresto executivo, apesar de preparar a garantia do juízo que será realizada pela penhora, não se confunde com o arresto cautelar, previsto no art. 301 do Novo CPC. Primeiro, em razão dos diferentes requisitos necessários à sua concessão, pois na constrição cautelar devem-se verificar a probabilidade da existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do Novo CPC), e no arresto executivo, a frustração na citação do executado e a localização de seu patrimônio. Segundo, porque o arresto executivo é realizado ex officio pelo oficial de justiça, enquanto o arresto cautelar depende de decisão judicial. Terceiro, porque o arresto executivo outorga ao credor o direito de preferência, o que não ocorre no arresto cautelar, ainda que não seja esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”

Do mesmo modo, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, com base no poder geral de cautela, admite-se o arresto prévio mediante bloqueio eletrônico de valores pelo sistema Bacenjud, bastando para tanto que estejam presentes os requisitos inerentes a toda Medida Cautelar, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora." (STJ - REsp 1643532/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017).

No caso, verifica-se que não se encontra presente tais requisitos, uma vez que o suposto inadimplemento contratual, ocorreu em 27.02.2022, assim, o longo tempo transcorrido faz desaparecer o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, de modo a tornar incabível o arresto de bens.

Ademais, não se vislumbra, nem a parte credora agravante indicou e demonstrou a prática pelos requeridos de destruição, ocultação ou desvio de bens ou de artifício tendente a impossibilitar o recebimento ao final da ação, ou que, principalmente, os requeridos não tenham patrimônio suficiente para cobrir a dívida apontada na exordial.

Assim, embora admissível o arresto antes da citação da parte requerida, é preciso estar presente prova de fato que autoriza admitir risco de que a garantia da execução possa desaparecer, frustrando-lhe a eficácia e utilidade, nos termos do art. 301 do Código de Processo Civil.

Logo, o arresto, na sistemática processual, não é uma faculdade arbitrária do credor, é medida excepcional, condicionada a pressupostos legalmente determinados, tornando-se precoce o deferimento do pedido na falta de probabilidade do direito alegado, e sem a prévia citação dos requeridos porquanto o temor decorrente da possibilidade de insucesso em eventual execução deverá ser baseado em fatos concretos, e não baseado em meras suposições.

Em outras palavras, é prematuro o pleito de arresto, ao menos na presente etapa processual, tendo em vista que não se apresentam sólidos os requisitos legais para a concessão da medida constritiva.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEITADAS AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.018 DO CPC - ARRESTO ON LINE ANTES DA CITAÇÃO – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE URGÊNCIA - CANCELAMENTO DE ARRESTO E DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES À EXECUTADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a incorporação de pessoas jurídicas, inclusive com atualização de cadastros dos agravados, não há que se falar que a agravante está pleiteando direito alheio em nome próprio.Com a juntada nos autos de origem da cópia da petição do agravo de instrumento pela agravante no prazo legal, não prospera a alegação de inobservância do disposto no artigo 1.018 do CPC.“(...)
Em regra, ANTES da CITAÇÃO não se autoriza o ARRESTO on-line, salvo em situações excepcionais
.
Confessando o Agravante que não citou a parte por edital para “não ter custos”,
a decisão que indefere a penhora ANTES da CITAÇÃO deve ser mantida.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto”
(TJMT. RAI 1006269-65.2017.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA ONLINE – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Com efeito, embora a penhora online constitua direito do credor, sem esgotamento de outros meios de obtenção de garantia de seu crédito, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, outra é a situação do ARRESTO on line, ao qual é indispensável a realização do ato judicial de citação ou a apresentação de defesa pelo executado. Inteligência do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil/15. No caso, ausente citação válida da parte executada, não há como ser determinada a constrição judicial de seus bens, porquanto sequer angularizada a relação processual. Ressalta-se que, no caso em exame, não foi localizado o devedor, não restando demonstrado que o Banco agravante tenha realizado as diligências necessárias em busca do endereço atual da parte executada, limitando-se a postular o ARRESTO on line. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (AGRAVO de INSTRUMENTO No 70078381654, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 31/10/2018).”
(TJMT. RAI 1008339-21.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024